Tribunal: TJSP
Processo: 1055100-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
r Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão das parcelas que compõem seus vencimentos integrais na base de cálculo do Quinquênio e da Sexta-Parte. Possibilidade. Sentença mantida.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1055100-94.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão das

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão das parcelas que compõem seus vencimentos integrais na base de cálculo do Quinquênio e da Sexta-Parte. Possibilidade. Sentença mantida.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1055100-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DO CARMO
LUI ARANHA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA
DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
2
Voto n. 13003
Apelação n. 1055100-94.2019.8.26.0053
Apelante: Maria do Carmo Lui Aranha
Apelada: São Paulo Previdência - SPPrev
Origem: 13a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. Juíza: Luiza Barros Rozas Verotti
APELAÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação.
Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão
Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída
pela
Lei
Complementar
Estadual
n.
1.256/2015.
Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR
n. 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de
Direito Público. Inclusão das parcelas que compõem seus
vencimentos integrais na base de cálculo do Quinquênio e
da Sexta-Parte. Possibilidade. Sentença mantida.
Sentença de improcedência reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum, via da qual
a requerente, servidora pública aposentada no cargo de Supervisora de
Ensino, busca o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional -
GGE, a que se refere a Lei Complementar Estadual n. 1.256/15, a partir de
sua entrada em vigor, ao fundamento de que referida vantagem é de caráter
genérico, e com base no princípio da igualdade prevista na Constituição
Federal.
A r. sentença a fls. 50/52 julgou improcedente a
demanda, sob o fundamento de que a referida gratificação possui natureza
pro labore faciendo, não sendo extensível aos servidores inativos que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
3
incorporaram a GGE antes de sua aposentadoria.
Em razão da sucumbência, a apelante foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do
patrono da parte contrária, fixados no percentual mínimo do § 4o do art. 85
do CPC e sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais (fls. 75/89), a apelante
sustenta, em síntese, que a gratificação é concedida apenas a parcela dos
servidores e desde que cumpridos certos requisitos, sendo, portanto,
propter laborem.
Contrarrazões às fls. 89/106, pela inaplicabilidade do
IRDR n. 0034345-02.2017.8.26.0000 por ausência de trânsito em julgado,
e pelo não provimento ao recurso.
Indeferida a assistência judiciária (fls. 126/127), o
preparo recursal foi devidamente recolhido (fls. 130/132).
FUNDAMENTOS E VOTO.
De início, afasta-se a preliminar de inaplicabilidade do
IRDR n° 0034345-02.2017.8.26.0000 por ausência de trânsito em julgado,
pois, de acordo com o andamento processual no site do Supremo Tribunal
Federal, o AG 1.224.320, interposto contra a r. decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário, transitou em jugado no dia 12/05/2020, como baixa
definitiva no mesmo dia1. Além disso, pela sistemática prevista no art. 985
do CPC, dispensa-se o trânsito em julgado para a aplicação da tese fixada
1 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5742206

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
4
em incidente de resolução de demandas repetitivas.
Passa-se,
portanto,
ao
julgamento
do
recurso
propriamente dito, que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
deve ser conhecido e provido.
A Gratificação de Gestão Educacional - GGE foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos servidores
estaduais integrantes das classes de suporte pedagógico do Magistério, em
efetivo exercício na Secretaria da Educação (art. 8o), vedada sua concessão
aos servidores afastados para o exercício de funções estritamente
administrativas(art. 8o, § 2o) e calculada mediante aplicação de percentuais
sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I, da Escala de Vencimentos Classe de
Suporte Pedagógico (35% para Diretor de Escola e Supervisor de Ensino;
40% para Dirigente Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os
adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver (art. 9o,
caput e §1o), observado, ainda, que o tal acréscimo será computado no
cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço, incidindo,
sobre ele, os descontos previdenciários e de assistência médica (art. 9o, §§
2o e 3o).
A Turma Especial de Direito Público, em decisão que
transitou em julgado em 12/05/2020, fixou a tese de que “a Gratificação
de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual
no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para
todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos que tiverem direito à paridade” (Incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
5
Resolução de Demandas Repetitivas n. 0034345-02.2017.8.26.0000, pela
C. Turma Especial de Direito Público deste E. Tribunal, j. 10/08/2018, de
relatoria designada do I. Desembargador Vicente de Abreu Amadei).
Nesse sentido, cumpre destacar as teses jurídicas
fixadas no julgamento do IRDR:
O IRDR apresentado e já admitido tem como proposição de
tema saber se a tal gratificação (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, é, ou não, extensível aos
servidores inativos aposentados, por ter, ou não, natureza
remuneratória geral.
(...)
A referida Gratificação de Gestão Educacional GGE foi
instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, aos
servidores estaduais integrantes das classes de suporte
pedagógico do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria
da Educação (art. 8o), vedada sua concessão aos servidores
afastados
para
o
exercício
de
funções
estritamente
administrativas (art. 8o, § 2o) e calculada mediante aplicação de
percentuais sobre a Faixa 1, Nível I da Estrutura I, da Escala
de Vencimentos Classe de Suporte Pedagógico (35% para
Diretor de Escola e Supervisor de Ensino; 40% para Dirigente
Regional de Ensino), incidindo, sobre ela, os adicionais por
tempo de serviço e a sexta-parte, quando houver(art. 9o, caput e
§1o), observando, ainda, que o tal acréscimo será computado no
cálculo do 13o salário, das férias e do acréscimo de um terço,
incidindo, sobre ele, por fim, os descontos previdenciários e de
assistência médica (art.9o, §§ 2o e 3o).
O único requisito para o servidor ter direito à referida
vantagem, portanto, é ser integrante das classes de suporte
pedagógico do Magistério e estar em efetivo exercício desta
atividade na Secretaria da Educação, registrando-se, ainda,
que a mencionada gratificação teve molde normativo
remuneratório (e não indenizatório) e assegurou-se aos atuais
servidores que a receberem o direito de, ao se aposentar,
computá-la no cálculo dos proventos (incorporação) a razão de
1/30 por ano de percebimento (art. 13 da LCE no 1.256/2015).
Neste perfil, é preciso reconhecer a sua feição geral para todos
os integrantes daquelas classes, sem caráter pessoal, e, ainda,
sem vinculação alguma à atividade específica dentre aquelas
atribuídas aos cargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
6
O argumento de que a sua instituição está no contexto do
aumento das atribuições dos cargos de supervisão e de direção
de ensino, ante a criação da Avaliação Periódica de
Desempenho Individual (APDI), é despiciendo: a) a uma,
porque o exercício desta atribuição não tem vinculação legal e
específica alguma à concessão da gratificação em pauta; b) a
duas, porque avaliar os subordinados, na hierarquia funcional,
a rigor, não é atribuição materialmente nova, pois é própria e
inerente ao desempenho do cargo hierárquico superior; c) a
três, porque o realinhamento das atribuições dos cargos é
natural, ante a dinâmica dos serviços, revela mero redesenho de
quadro geral de atividades do cargo público, que em nada se
confunde com atividade específica atribuída a este ou àquele
servidor,
a
justificar
plus
remuneratório
diverso
dos
vencimentos, e, por essa razão, não se justifica gratificação
alguma.
Ora, se a gratificação, então, é para todos que exercerem as
atividades de diretor de escola, supervisor ou dirigente de
ensino, então, não há especificidade, mas feição geral em
relação a todos esses.
Assim, a vantagem em foco (GGE) não é daquelas que se pode
qualificar como “pro labore faciendo”, mas, em razão de seu
caráter geral e permanente, concedida a todos os servidores da
categoria de direção de escola ou de supervisão e direção de
ensino em exercício, sem distinção e singularidade, abstração à
análise de situações individuais, equivale, com efeito, a
aumento disfarçado de vencimentos, e, portanto, comporta
extensão aos inativos que fazem jus à paridade nos proventos,
nos termos do art. 40, § 8o, da CF/88 c.c. o prescrito nos arts.
6o e 7o da EC no 41/03, e no art. 3o, parágrafo único, da EC
no47/05.
(...)
Afirmar que a GGE carece de natureza impessoal e genérica
por não ser paga a todos os integrantes do quadro do
Magistério não é correto, porque geral se opõe a particular
(singular, individualizado) e há vários graus de gênero (por
isso, aliás, em lógica formal, distingue-se gênero próximo de
gênero remoto, variando no grau amplitude ou abrangência das
espécies agrupadas).
Assim, o cargo público de determinado servidor é coisa
particular (singular, individualizado), mas, na estrutura do
pessoal, o cargo público em si, a classe, a carreira, o quadro a
que pertence e até mesmo a classificação como servidor
público, enfim, são coisas (ideias) gerais, gêneros ou categorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
7
jurídicas distintas apenas pelo grau de amplitude ou de
abrangência.
Logo, porque cargo público, classe, carreira, quadro e servidor
público são categorias jurídicas que encerram a ideia de
agrupamento na estrutura do pessoal da Administração
Pública, distintas apenas pelo grau de amplitude, para todas
elas
é
possível,
impropriamente,
vincular
alguma
“gratificação”, que, então, pode assumir feição impessoal e
geral.
Dizer, ainda, que a GGE carece de feição impessoal e genérica
por não ser devida aos que estiverem afastados para exercer
funções estritamente administrativas (art. 8o, § 2o) também não
parece adequado, pois a gratificação foi concebida e é devida
por sua vinculação aos servidores integrantes de determinada
classe, em efetivo exercício na Secretaria da Educação, ou seja,
em atividade nos cargos que integram as classes de suporte
pedagógico do Magistério. Natural, portanto, que, se o servidor
for afastado desse tipo de cargo, para exercer função
estritamente administrativa então, ele não fará jus ao
recebimento da GGE, não porque essa vantagem tenha caráter
pessoal, singular, eventual, pro labore faciendo e propter
laborem; mas sim, porque ele deixou de exercer a atividade do
cargo a que a tal gratificação foi vinculada.
(...)
Sustentar, enfim, que a GGE carece de feição impessoal e
genérica por ser devida apenas aos servidores que estejam em
atividade, como prevê a lei (art. 8o, caput), também não parece
apropriado, pois aí está o disfarce, o espúrio modo de tratar
aumento de vencimento soba rubrica de “gratificação”,
chamando, impropriamente, de “gratificação” vantagem
inerente à classe, ao conjunto de determinados cargos públicos,
sem elo algum de excepcionalidade às condições pessoais do
servidor ou às singularidades do serviço.
Cuidando-se, então, de disfarce remuneratório, de aumento
remuneratório travestido de gratificação, há necessidade de
requalificação, que, pelo exame da natureza jurídica, vai do
erro formal (qualificação pela aparência de seu nome
“gratificação”)
à
verdade
material
(qualificação
pela
substância de sua realidade “aumento de vencimentos”), para
prevalência da realidade substancial à aparência nominal. E,
então, justamente por se tratar de requalificação pela precisão
da natureza jurídica da verba, não há afronta alguma à Súmula
Vinculante 37 do STF, que regra hipótese diversa, própria da
interpretação extensiva ou da integração na lógica, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
8
isonomia.
Em outras palavras, não há, no caso, aumento algum de
vencimentos por isonomia, mas mero exame e definição da
natureza
jurídica
real
da
vantagem
impropriamente
denominada “gratificação” que, então, é qualificada como
“aumento disfarçado de vencimentos” e, daí (pelo aumento que
é, e não por interpretação ou integração isonômica) tem reflexo
nos proventos daqueles inativos que gozam de paridade.
Vale, pois, aqui, o alerta de que a definição da natureza de
gratificação ou de acréscimo remuneratório não se faz pelo seu
nome, nem pelo simples imperativo legal de que é devido
apenas aos servidores em atividade, em efetivo exercício,
excluindo-se os inativos. E, assim, no crivo do conteúdo
normativo já exposto, conclui-se, por fim, com a precisa e
sintética fórmula enunciada pelo Desembargador Aroldo Viotti,
ao asseverar cuidar-se de “Hipótese em que a GGE possui tão
somente o 'nomen' de gratificação, pois tem caráter genérico;
logo, é extensível aos servidores públicos estaduais inativos
aposentados no cargo de Diretor de Escola ou de Supervisor de
Ensino” (Apelação Cível no 1004191-47.2019.8.26.0506 - Voto
no 101051452-14.2016.8.26.0053, 11a Câmara de Direito
Público, j. 22/08/2017).
O julgamento pelo Tribunal na resolução do incidente
de demandas repetitivas tem força vinculativa erga omnes, fazendo com
que “a tese de direito assentada seja uniformemente aplicada a todo
aquele que se envolverem litígio similar ao retratado no caso padrão”
(Humberto Theodoro Júnior, “Curso de Direito Processual Civil” vol. III,
Ed. Forense, 49a ed., 2016, p. 914)
Desse modo, uma vez afirmada, em decisão
vinculante, a natureza remuneratória geral e impessoal da vantagem, impõe-
se concluir que ela deve incidir na base de cálculo do adicional por tempo
de serviço (quinquênios), da sexta-parte e do 13o salário, na medida em
que tais acréscimos devem ter por base de cálculo todas as verbas
remuneratórias habituais e permanentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
9
Nesses termos, considerando que a autora comprovou
haver-se aposentado no cargo de Supervisor de Ensino e, como ingressou
no serviço público antes do advento da EC n. 43/1993, possui direito à
paridade (fls. 18 e 49), é de se reconhecer seu direito ao recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE, com todos os seus reflexos,
bem como as diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.
Nesse sentido:
Servidor estadual inativo. Gratificação de Gestão Educacional
(GGE). Lei Complementar no 1.256/2015. Extensão aos
inativos. Admissibilidade em relação aos servidores que tiverem
direito à paridade. Vantagem de caráter geral. Tese fixada em
sede de IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 (Tema no 10 do
TJSP). Ação julgada procedente. Recurso improvido. (Apelação
Cível n. 1039189-76.2018.8.26.0053, Relator Desembargador
Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito
Público, j. 07/07/2020)

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM
COBRANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO REMUNERAÇÃO GRATIFICAÇÃO
DE GESTÃO EDUCACIONAL
LCE No 1.256/15

RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICAÇÃO DA LEI No
11.960/09 INAPLICABILIDADE DO TEMA No 905 STJ
APLICAÇÃO DO TEMA No 810 STF. 1. A Gratificação de
Gestão Educacional (GGE), instituída pela LCE no 1.256/15,
por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos
integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser
estendida aos servidores inativos, que tiverem direito a
paridade. Entendimento fixado pelo Tribunal de Justiça em sede
de IRDR com força vinculativa erga omnes. Pedido procedente.
2. Encargos da mora. Condenação judicial de natureza não
tributária. Incidência dos encargos da mora em conformidade
com o que ficou decidido no julgamento do Tema no 810 STF.
Reexame necessário e recurso desprovidos. (Apelação /
Remessa Necessária n. 1000561-56.2019.8.26.0223, Relator
Desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
10
Público, j. 07/07/2020)
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Servidor estadual inativo.
Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Pretensão à
inclusão da vantagem, em extensão aos inativos, no cálculo do
décimo terceiro salário, férias e adicionais temporais, com
pagamento das parcelas vencidas e apostilamento do título,
observada a prescrição quinquenal. Possibilidade. LCE no
1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores
em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem
que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em
aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos
inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
RECURSO
ESPECIAL.
Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC.
Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto
com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no
Tema 905. (Apelação Cível n. 1010021-63.2017.8.26.0053,
Relator Desembargador Marcelo Semer, 10a Câmara de Direito
Público, j. 16/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Ocorrência
Complemento do julgado para declarar que a Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) incide na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço (quinquênio), da sexta-parte e
do 13o salário
EMBARGOS ACOLHIDOS. (Embargos de
Declaração Cível n. 1013838-72.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, j. 22/03/2019)

Apelação e reexame necessário. Apelação. Gratificação de
Gestão Educacional. Extensão para inativos. Aplicação do
IRDR
no
0034345-02.2017.8.26.0000
-
Tema
10:
"A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos". Pela desnaturação do caráter pro labore
faciendo, o GGE incide na base de cálculo do adicional por
tempo de serviço (quinquênio), da sexta-parte e do 13o salário.
Sentença de procedência mantida. Recurso e reexame
necessário desprovidos. (Apelação / Remessa Necessária n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
11
1007932-08.2018.8.26.0223, Relator Desembargador Fernão
Borba Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. 07/04/2012)

Apelação. Condenação da apelante ao pagamento de
gratificação de gestão educacional (GGE) com reflexos sobre
os décimos terceiros salários, quinquênios e sextas-parte.
Manutenção. Verba que tem caráter geral e, portanto,
extensível o respectivo pagamento a aposentados e pensionistas.
Inteligência do artigo 40, parágrafo 8o, da Constituição da
República. Observância ao decidido pela Turma Especial deste
Tribunal
mediante
o
julgamento
do
IRDR
0034345-02.2017.8.26.0000. Recurso improvido, portanto.
(Apelação
Cível
n.
1000074-78.2019.8.26.0355,
Relator
Desembargador Encinas Manfré, 3a Câmara de Direito Público,
j. 22/11/2011)
Por fim, quanto aos índices de juros e de correção
monetária, devem ser observados os Temas 810 da Repercussão Geral do
STF e 905 dos Recursos Repetitivos do STJ. Juros de mora a contar da
citação, e correção monetária, da data em que cada parcela deveria ter sido
paga (natureza alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum).
À vista do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, para julgar procedente a demanda e condenar a requerida ao
pagamento da GGE à requerente, bem como dos reflexos no quinquênio,
na sexta-parte, no 13o salário, e no abono de férias, desde a data de sua
instituição, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de juros de mora
e de correção monetária da forma acima estabelecida, bem como ao
apostilamento do título.
Invertida a sucumbência, arcará a requerida com as
custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono
da parte contrária, cujo valor deverá ser fixado quando da liquidação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055100-94.2019.8.26.0053 -Voto no 13003
12
termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos
contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada
no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos
mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que
imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora